Tribunal: CARF
Processo: 13893.000113/2009-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cleberson Alex Friess
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-26

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13893.000113/2009-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.945 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2020
Recorrente
EDSON AUGUSTO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
DECISÃO JUDICIAL. ACORDO HOMOLOGADO. DEDUÇÃO.
São dedutíveis na declaração de ajuste as importâncias pagas a título de pensão
alimentícia, conforme normas do Direito de Família, quando em cumprimento
de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente.
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Mantém-se a glosa da despesa médica quando não comprovado o pagamento
mediante documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para restabelecer a dedução a título de pensão alimentícia no valor
de R$ 80.445,37, relativamente ao ano-calendário de 2005. Votou pelas conclusões o conselheiro
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13893.000113/2009-96
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.945 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13893.000113/2009-96

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 11a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (DRJ/SP2), por meio do
Acórdão no 17-48.792, de 01/03/2011, cujo dispositivo considerou a impugnação procedente em
parte, mantendo parcialmente o crédito tributário (fls. 41/48):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
MATÉRIAS NÃO CONTESTADAS.
As matérias não contestadas expressamente na impugnação são consideradas
incontroversas e os créditos tributários a elas correspondentes definitivamente
consolidados na esfera administrativa.
PEDIDO DE PARCELAMENTO.
O pedido de parcelamento da parcela não impugnada não é de competência desta Tuma
de Julgamento, devendo tramitar no órgão local.
DEPENDENTES. COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO DE DEPENDÊNCIA.
Comprovado nos autos o vinculo de dependência e regularidade da dedução pleiteada a
eles correspondente recompõe-se o valor como tal.
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Incabível a dedução de despesas médicas ou odontológicas quando o contribuinte não
comprova a efetividade dos pagamentos feitos e dos serviços realizados. No entanto,
caso comprove parte das despesas informadas na DIRPF a dedução deverá ser a ela
recomposta.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. GLOSA MANTIDA.
Para que sejam as importâncias pagas a título de Pensão Alimentícia dedutíveis da base
de cálculo do Imposto de Renda na declaração de ajuste anual devem obedecer aos
requisitos legais, mediante a comprovação do pagamento em cumprimento de decisão
judicial, ou homologação de acordo.
Impugnação Procedente em Parte
Na origem foi emitida Notificação de Lançamento relativa ao ano-calendário de
2005, exercício de 2006, decorrente do procedimento de revisão da Declaração do Imposto sobre
a Renda da Pessoa Física (IRPF), em que a fiscalização tributária apurou as seguintes infrações
(fls. 22/28):
(i) omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
valor de R$ 15.507,46; (ii) dedução indevida de dependente, no total
de R$ 2.808,00; (iii) dedução indevida de despesas médicas no
importe de R$ 7.443,86; e (iv) dedução indevida de pensão alimentícia
judicial no montante de R$ 94.641,62.
A Notificação de Lançamento alterou o resultado da sua Declaração de Ajuste
Anual (DAA), exigindo-se imposto suplementar, juros de mora e multa de ofício.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.945 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13893.000113/2009-96

Em 13/01/2009, o contribuinte tomou ciência do lançamento e impugnou a
exigência fiscal (fls. 02/05 e 33).
O autuado apresentou impugnação parcial ao lançamento, deixando de contestar a
infração de omissão de rendimentos. A decisão de piso recompôs a dedução com dependentes e
restabeleceu as deduções a título de despesas médicas, exceto o pagamento do Hospital da
Aeronáutica de São Paulo (HASP).
Intimado por via postal em 20/07/2011 da decisão do colegiado de primeira
instância, o recorrente apresentou recurso voluntário no dia 28/07/2011, no qual aduz, em
síntese, os seguintes argumentos de fato e direito para a reforma do acórdão recorrido (fls. 50/53
e 61):
(i) o comprovante de rendimentos pagos e de retenção do
imposto de renda na fonte fornecido pela Varig S/A comprova o
desconto de valores a título de pensão alimentícia por parte do
empregador;
(ii) o pagamento de pensão alimentícia está amparado em
decisões judiciais, que são instrumentos hábeis e idôneos para
produzir os efeitos tributários previstos em lei, e
(iii) é indevida a glosa do valor de R$ 327,00 pago ao HASP,
uma vez que a realização dos exames médicos teve a finalidade de
manter a licença de piloto comercial, conforme determina o
Regulamento Brasileiro de Aeronáutica.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Mérito
O apelo recursal diz respeito à glosa de valores a título de pensão alimentícia aos
beneficiários Sueli Rafael da Silva e Elisabete Terezinha Dassi Carvalho, respectivamente, no
importe de R$ 56.784,98 e R$ 37.856,64, totalizando a quantia de R$ 94.641,62.
Adicionalmente, o recorrente contesta a glosa das despesas médicas declaradas como pagas ao
HASP, no montante de R$ 327,00.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.945 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13893.000113/2009-96

O acórdão de primeira instância manteve as glosas por falta de apresentação de
documentos comprobatórios da regularidade das deduções.
Pois bem. São dedutíveis na declaração de ajuste anual da pessoa física as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, quando em cumprimento de decisão judicial, de
acordo homologado judicialmente ou de escritura pública.
Nesse sentido, confira-se a alínea “f” do inciso II do art. 8o da Lei no 9.250, de 26
de dezembro de 1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil;
(...)
O interessado carreou ao processo administrativo cópia do Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte referente ao ano-calendário de
2005, emitido pela Varig S/A, CNPJ 92.772.821/0001-64, utilizado para preenchimento da sua
DAA/2006 (fls. 30/32 e 56/57).
Com base no comprovante de rendimentos, confirma-se que a fonte pagadora
procedeu ao desconto a título de pensão alimentícia no montante de R$ 94.641,62, em favor de
Elisabete T Dassi C da Silva e Sueli Rafael. Por outro lado, os valores não estão discriminados
no documento por beneficiário, no campo “Informações Complementares”.
Instrui os autos também consta cópia do termo da audiência de conversão de
separação judicial em separação consensual, realizada no dia 19/07/2000, no qual a conciliação
entre as partes foi homologada por sentença no Processo no 417/00, com tramitação na 2a Vara
Cível de Ubatuba, estado de São Paulo (fls. 58/59).
Restou estipulado o pagamento de alimentos pelo cônjuge varão equivalente a
20% do seu salário bruto após descontados os encargos, excluída a pensão alimentícia paga a
outra família. Para efeito de cumprimento do acordo, oficiou-se à empregadora para proceder ao
desconto da pensão alimentícia em folha de pagamento.
Esse Processo no 417/00 está associado ao matrimônio de Edson Augusto da
Silva, ora recorrente, com Elisabete Terezinha Dassi Carvalho, conforme certidão de casamento
em anexo. Fruto dessa união o casal teve dois filhos (fls. 08/11).
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.945 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13893.000113/2009-96

A base de cálculo da pensão é o rendimento líquido mensal, após o abatimento de
descontos legais. Nessa situação, o cálculo da apuração da pensão é mais trabalhoso, pois a
fixação do valor da pensão alimentícia depende do montante do imposto de renda devido pelo
alimentante.
De qualquer forma, utilizando-se de cálculo aproximado para o ano-calendário, a
partir dos elementos disponíveis nos autos, é possível verificar que o montante declarado de R$
37.856,64 está compatível com a determinação contida no Processo no 417/00, levando-se em
consideração o percentual de 20% da remuneração bruta após a dedução de encargos, excluída a
pensão alimentícia paga a outra família.
Assim, cabível restabelecer o valor de R$ 37.856,64, a título de pensão
alimentícia paga a Elisabete Terezinha Dassi Carvalho.
Por sua vez, o processo administrativo contém cópia do Ofício no 1735/2003,
datado de 07/07/2003, assinado pelo juiz de direito da 2a Vara da Família e Sucessões do Fórum
Regional da Penha, estado de São Paulo (fls. 60).
O documento está relacionado com o divórcio consensual nos autos do Processo
no 840/92, entre Edson Augusto da Silva e Sueli Rafael da Silva.
Em expediente destinado à Varig S/A, o magistrado determinou cessar os
descontos da pensão alimentícia em relação a um dos filhos do contribuinte, no percentual de
8,33% dos vencimentos líquidos, tendo em vista a maioridade. Em contrapartida, determinou
manter os descontos da folha de pagamento para os outros dois filhos e a progenitora deles, Sueli
Rafael da Silva, equivalentes a 8,33% para cada um.
Nesse caso, o Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de
Renda na Fonte, relativo ao ano-calendário de 2005, registra que o desconto da pensão
alimentícia refere-se a quatro beneficiários, e não três, todos eles identificados como Sueli
Rafael, o que põe em dúvida o exato cumprimento da decisão judicial.
Aliás, o percentual de 8.33% para cada um representa um desconto total de 25%
da remuneração líquida do recorrente, considerando a pensão alimentícia para os dois filhos e o
ex-cônjuge.
O valor de R$ 56.784,98 revela-se superior à estimativa de cálculo, considerando
o rendimento bruto do alimentante e os descontos legais. Em verdade, a aparente
incompatibilidade do montante é evidenciada pela simples comparação entre as pensões
alimentícias, no importe de R$ 56.784,98 e R$ 37.856,64, já que deveriam corresponder,
respectivamente, a 25% e 20% dos vencimentos líquidos do autuado.
Além disso, o montante descontado a título de pensão alimentícia pela fonte
pagadora corresponde ao total de R$ 94.641,62, isto é, representa 42,87% do rendimento bruto
do contribuinte, o que também chama a atenção.
Por certo, a fonte pagadora procedeu ao desconto a título de pensão alimentícia
com base na existência de determinação judicial. Todavia, ao discriminar quatro vezes o nome
da beneficiária Sueli Rafael no comprovante anual de rendimentos há fundadas dúvidas se o
desconto realizado acabou observando a cessação do pagamento da pensão a um dos filhos do
contribuinte que havia completado a maioridade.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.945 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13893.000113/2009-96

É omissa a petição recursal e nada esclarece sobre a contradição existente no
comprovante de rendimentos fornecido pela fonte pagadora.
No presente caso, para fins de adequação ao Ofício no 1735/2003, o valor R$
56.784,98 deve ser multiplicado por 3/4 (75%), haja vista o pagamento da pensão alimentícia em
valores iguais para todos os seus beneficiários (filhos e mãe), o que resulta na importância de R$
42.588,73.
Desse modo, recompõe-se o montante de R$ 42.588,73, a título de pensão
alimentícia paga a Sueli Rafael da Silva e aos dois filhos.
Em outros dizeres, impõe-se restabelecer no processo a dedução a título de pensão
alimentícia no importe total de R$ 80.445,37 (R$ 37.856,64 + R$ 42.588,73).
Quanto à despesa médica no HASP, equivalente ao valor de R$ 327,00, o
recorrente tão somente alega o desembolso à entidade hospitalar, justificando a realização de
dois exames médicos periódicos e obrigatórios para o desempenho da atividade de piloto de
linha aérea comercial no país. Porém, não apresenta qualquer prova documental dos fatos.
Alegar e não provar é o mesmo que nada alegar.
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO
PARCIAL para restabelecer a dedução a título de pensão alimentícia no valor de R$ 80.445,37,
relativamente ao ano-calendário de 2005.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital